Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 1007437-97.2020.8.11.0000
Embargante: Guibson Silva Paixão
Trata-se de embargos de declaração opostos por Guibson Silva Paixão contra a decisão, de minha lavra, que indeferiu o pedido de liminar, em que se pretendia a concessão de medida antecipatória para colocar o embargante em liberdade, por excesso de prazo na prisão cautelar.
O embargante sustenta que houve omissão e contradição na decisão embargada, haja vista ter pontuado os sucessivos erros procedimentais que dão embasamento ao pedido liminar, revelando-se “desnecessária a espera das informações para compreender pela ocorrência do excesso de prazo na condução do processo”, pois, mesmo diante da juntada desta, seu conteúdo só vem a afirmar as questões trazidas pela defesa (Id 38345952).
Diante dessas considerações, pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado e, por conseguinte, deferida a medida cautelar de substituição da prisão preventiva e, no mérito, que a ordem seja confirmada em definitivo – Id 38383950.
É o relatório.
Sabe-se que a tutela jurisdicional deve ser prestada de forma clara e completa, logo, quando surgirem dúvidas, quanto ao conteúdo da decisão proferida, poderá a parte que se sentir prejudicada se valer dos embargos de declaração.
Na espécie, apesar de o embargante se insurgir apontando a ocorrência de contradição e omissão na decisão embargada, verifico que, na verdade, sua pretensão se revela mero inconformismo com o que fora decidido.
Neste tópico, necessário destacar que não há previsão de liminar em sede de habeas corpus, e que esta só poderá ser concedida em situações excepcionais, que exigem uma rápida prestação jurisdicional em favor do pretenso beneficiário, mas, para tanto, devem estar preenchidos os requisitos legais do fumus boni iuris e periculum in mora.
Partindo dessa premissa, entendi que a questão posta em debate não se revelou, de plano, incontroversa, mesmo porque, as alegações do embargante não são absolutas, revelando-se necessária a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora para, só então, depois de confrontadas com a prova pré-constituída, se decidir pela concessão ou não do writ, o que deve ser melhor analisado pelo colegiado.
Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração.
No mais, como já constam nos autos as informações da autoridade impetrada – Id 38345952, ouça-se a PGJ.
Após, renove-se a conclusão.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator